Tribunal: STF
Processo: ARE 1549879
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Cooperativa Pecuária Holambra formalizou agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário, fundamentada na incidência dos óbices dos enunciados n. 282, e n. 356 da Súmula do Supremo. Nas razões do agravo, sustenta a inaplicabilidade daqueles verbetes, o prequestionamento da matéria debatida, e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo.



    Passo a analisar o extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim resumido:



    APELAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. COOPERATIVA.



    No apelo excepcional, alega violação aos arts. 146, III, “c”; e 174, § 2º, da Constituição Federal. Aduz que quando o associado está presente num dos polos das operações na tríade: associado-cooperativa-terceiro ou terceiro-cooperativa-associado, fica caracterizado o ato cooperativista. Advoga que apenas as operações realizadas com não associados podem ser alcançadas por tributos que tenham como hipótese de incidência a realização de um ato mercantil. Insiste que somente será responsável pelo recolhimento das contribuições sociais, previstas nos arts. 22-A e 25 da Lei nº 8.212/91, nos casos em que adquirir produtos de não associados.



    É o relatório do essencial. Decido. 



    2. O Colegiado de origem manteve a sentença denegatória da segurança ao concluir pela incidência tributária sobre o faturamento da cooperativa, ao realizar atos ou negócios com terceiros não cooperados. Consignou, ainda, que apenas os atos cooperativos próprios ou típicos, realizados entre a cooperativa e seus cooperados, é que não se enquadram na hipótese de incidência tributária. Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo:



    A Lei 5.764/71, que define a Política Nacional de Cooperativismo, instituiu o regime jurídico das sociedades cooperativas, traz o conceito de ato cooperativo: 



    Art. 79. Denominam-se atos cooperativos os praticados entre as cooperativas e seus associados, entre estes e aquelas e pelas cooperativas entre si quando associados, para a consecução dos objetivos sociais.



    ............................................................................................



    De maneira que pode ser compreendido dos julgados citados, no que toca à tributação, o tratamento diferenciado dispensado às cooperativas somente alcança os atos cooperativos típicos, conforme o pacífico entendimento no sentido de se admitir a incidência da COFINS sobre o faturamento da cooperativa que realizar atos ou negócios com terceiros não cooperados.



    ......................................................................................................



    A discussão apresentada nos autos deve ser examinada a luz da jurisprudência analisada anteriormente, de forma que apenas os atos cooperativos próprios ou típicos, realizados entre a cooperativa, ora apelante, e seus cooperados, não se enquadram na hipótese de incidência tributária. No entanto, o tratamento tributário jurídico diferenciado é dado àqueles atos e negócios nos quais a cooperativa atua em relação a terceiros não associados.



    A respeito da matéria, o Supremo, na análise do RE 599.362, paradigma do Tema 323/RG, assentou a possibilidade de tributação de atos cooperativos, decorrentes de negócios jurídicos firmados com terceiros. Confira-se:



    (...) 1. O adequado tratamento tributário referido no art. 146, III, c, CF é dirigido ao ato cooperativo. A norma constitucional concerne à tributação do ato cooperativo, e não aos tributos dos quais as cooperativas possam vir a ser contribuintes. 



    2. O art. 146, III, c, CF pressupõe a possibilidade de tributação do ato cooperativo ao dispor que a lei complementar estabelecerá a forma adequada para tanto. O texto constitucional a ele não garante imunidade ou mesmo não incidência de tributos, tampouco decorre diretamente da Constituição direito subjetivo das cooperativas à isenção. 



    3. A definição do adequado tratamento tributário ao ato cooperativo se insere na órbita da opção política do legislador. 



    (...)



     10. Recurso extraordinário ao qual o Supremo Tribunal Federal dá provimento para declarar a incidência da contribuição ao PIS/PASEP sobre os atos (negócios jurídicos) praticados pela impetrante com terceiros tomadores de serviço, objeto da impetração.



     (RE 599.362, Tribunal Pleno, ministro Dias Toffoli, DJe 10 de fevereiro de 2015, Tema 323/RG)



    Na oportunidade foi firmada a seguinte tese de repercussão geral:



    A receita auferida pelas cooperativas de trabalho decorrentes dos atos (negócios jurídicos) firmados com terceiros se insere na materialidade da contribuição ao PIS/PASEP.



    As razões de decidir adotadas nesse paradigma são aplicáveis à presente controvérsia, de modo que o acórdão recorrido não merece reparos. 



    Para além disso, aponto que para divergir das conclusões alcançadas na origem — quanto a natureza dos atos celebrados pela recorrente como sendo cooperados típicos ou não, para fins da incidência tributária — demandaria a reanálise da legislação infraconstitucional (especificamente o que disciplinado pela Lei n. 5.764/71), e do conjunto fático-probatório, circunstância que esbarra no óbice do enunciado n. 279 da Súmula/STF. Nessa linha:



    DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. COOPERATIVA. NATUREZA DOS VALORES REPASSADOS AOS COOPERADOS. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. 



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência dos embargos à execução fiscal. 



    2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula nº 279/STF). 



    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 



    4. Agravo interno a que se nega provimento. 



    (ARE 1.425.408 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luís Roberto Barroso (Presidente), DJe de 14 de novembro de 2023) 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. COOPERATIVA. ENQUADRAMENTO COMO AGROINDÚSTRIA. NATUREZA JURÍDICA DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS REALIZADAS. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. § 4º DO ART. 22-A DA LEI N. 8.212/1991. BASE DE CÁLCULO DESSA EXAÇÃO TRIBUTÁRIA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. TRIBUTAÇÃO DO ATO COOPERATIVO. POSSIBILIDADE: TEMA 323 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO. (RE 1.493.412 AgR, Primeira Turma, ministra Cármen Lúcia, DJe de 9 de agosto de 2024, grifei)



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    4. No tocante aos honorários advocatícios, referindo-se a recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do enunciado n. 512 da Súmula/STF, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC.



     5. Por fim, advirto as partes que a interposição de recursos protelatórios, bem como manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ensejará a imposição de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, e do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil (CPC). 



    Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo: ARE 1468509 AgR-ED, Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 3 de setembro de 2024; ARE 1.107.805 AgR, Primeira Turma, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 3 de fevereiro de 2020; Rcl 45.289 AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 30 de novembro de 2021; Rcl 24.841 ED-AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 11 de maio de 2017; MS 37.637 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 16 de junho de 2021; MS 35.272 AgR-segundo, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 8 de outubro de 2020; e, ARE 1.321.696 ED-AgR Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 29 de junho de 2022.



    6. Publique-se.



Brasília, 26 de junho de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente